Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-97.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006012-97.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 299.719.001-06 (APELANTE), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), NICENOR FERREIRA PINA - CPF: 052.956.701-63 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO E RESPECTIVO ADITIVO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS QUANDO DO SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SUPOSTO AJUSTE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL E RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE IPTU – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PRESCRITOS NO §2o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Indeferida a prova oral pretendida pela parte e rejeitada a arguição de prescrição na decisão que saneia o processo, e não havendo insurgência da parte em relação a tal decisão, opera-se a preclusão. 2.
“Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão”
(STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1.770.709/SP - Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 24/06/2019 - DJe 01/07/2019). 3. Ademais, deve ser observado o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, bem como o indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 4. Não comprovada a efetiva realização de acordo pelos contratantes dispondo sobre a restituição do imóvel objeto do contrato exequendo ao promitente vendedor e sobre a responsabilidade por débitos de impostos incidentes sobre o bem, não há falar em aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), tampouco em inexigibilidade do título exequendo ou excesso de execução com base em tal argumento. 5. Ainda nos casos em que haja atuação mínima do procurador da parte adversa, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência, devendo a parte que deu causa à instauração do processo suportar as custas e a verba honorária, em observância ao princípio da causalidade. 6. O art. 85, §2o, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que
“serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1006012-97.2018.8.11.0002 – Classe 198 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILSON DA SILVA OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Número Único no 1006012-97.2018.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra NICENOR FERREIRA PINA, julgou improcedente o pedido, afastando as arguições de excesso de execução e inexigibilidade do título executivo. A sentença ainda condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa (cf. ID 19910277).

O apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que pleiteou a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal do apelado, que seria
“necessário para comprovação acerca da inexigibilidade do título executivo, matéria esta trazida nos Embargos opostos, uma vez que houve o aditamento manuscrito e assinado por ambas as partes dos termos objeto do contrato discutido no caso em debate”
, e não foi impugnado pelo recorrido o teor de tal documento, pelo qual as partes teriam acordado que o imóvel objeto do contrato de compra e venda seria devolvido ao recorrido e que os IPTU’s anteriores a 2012 seriam de sua responsabilidade.

Discorre que, não obstante a assinatura do acordo manuscrito,
“o apelado não honrou com sua parte, ou seja, com o pagamento dos IPTU’s anteriores a 2012, bem como com as despesas do desmembramento, a fim de que o negócio fosse resolvido e encerrado”
, não podendo ele, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exigir o adimplemento da prestação do apelante, o que configura excesso de execução.

Argui, ainda, a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, já que, diante do aditamento contratual celebrado entre as partes, prevendo o pagamento de aluguéis pelo uso e gozo do imóvel a partir de 21/12/2012, no valor de R$ 7.500,00, caberia ao apelado a cobrança apenas dos aluguéis referentes aos três anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da ação de execução, estando o restante prescrito.

Alega, ainda, que a fixação de honorários de sucumbência no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa desrespeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarada a inexigibilidade do título exequendo; subsidiariamente, que seja anulada a sentença, com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que os autos retornem à instância de origem para que seja reaberta a instrução e colhido o depoimento pessoal do apelado, ou para que seja acolhida a arguição de prescrição e minorados os honorários de sucumbência fixados (cf. ID 19910279).

Nas contrarrazões de ID 19910284, o apelado dá combate pontual às razões recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelado NICENOR FERREIRA PINA ajuizou ação de
“Execução por Título Extrajudicial”
(Número Único 1004163-90.2018.8.11.0002) contra o apelante, com base em Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano e respectivo aditivo contratual não cumpridos, e o apelante então ajuizou os presentes
“Embargos à Execução”
, arguindo excesso de execução, exceção do contrato não cumprido, além de prescrição de parte do débito exequendo, sendo que, após regular trâmite processual, sobreveio a sentença apelada, que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos, com os seguintes fundamentos:

“
(...)
O embargante aduz ter acordado com o embargado a devolução do imóvel, sendo ainda pactuado que o embargado seria o responsável pelos custos relativos ao desmembramento do imóvel objeto do contrato executado e o pagamento dos IPTU ́s a partir de 2012, porém não cumpriu com a sua obrigação e tal fato acarreta excesso de execução.

Pois bem, os embargos à execução são processados conforme a inteligência dos arts. 914 e seguintes do CPC. Nesse passo, dispõe o art. 917, §3o do CPC, que quando alegar que o exequente, em excesso de execução pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Dessa forma, considerando que o embargante discorreu de forma genérica e confusa acerca do excesso de execução no bojo da lide, sem indicar o valor que entende correto, bem como deixou de aportar aos autos planilha de cálculo, cabível é a aplicação do disposto no art. 917, §4o, II do CPC, segundo o qual não apontado o valor correto, ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Nessa senda, os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, salientam:

(...)

Dessa forma, ausente o demonstrativo de cálculo, registro que a demanda processar-se-á, sem a apreciação do alegado excesso de execução, consoante previsão do art. 917, § 4o, II, CPC.

Da exigibilidade do título executivo

O embargante alega a inexigibilidade do título executivo em virtude do suposto acordo de id. 14173353, firmado entre as partes relativo a devolução do imóvel objeto do instrumento particular de compromisso de compra e venda e termo aditivo, com a consequente obrigação assumida pelo embargado de arcar com os custos do desmembramento do imóvel e o pagamento dos IPTU ́s a partir do ano de 2012.

Dessa forma, opõe exceção pessoal ao não cumprimento do avençado, consistente no inadimplemento da obrigação assumida pela parte embargada, o que a impossibilitaria de exigir o cumprimento da obrigação pecuniária da parte embargante.

Pelo instituto da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), não pode o exequente exigir a obrigação da parte adversa antes de cumprir com a sua obrigação, conforme teor o art. 476 do Código Civil, in verbis:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Contudo, não restou demonstrado a existência da referida obrigação assumida pelo embargado e que desta tenha este se tornado inadimplente de forma a obstar o adimplemento de obrigação assumida pelo embargante no instrumento particular de compromisso de compra e venda e termo aditivo firmado entre as partes e juntados nos ids. 13336702 e 13336710 nos autos associado.

Isso porque, o documento de id. 14173353 apenas indica que houve tratativas entre as partes visando o desmembramento da área localizada na Avenida Beira Rio, sendo que eventuais despesas de desmembramento ocorreria por conta do embargado, porém no referido documento não consta expressamente o aludido pacto acerca da devolução do imóvel e nada dispõe acerca da obrigatoriedade do embargado arcar com os IPTU ́s do imóvel anteriores ao ano de 2012.

Outrossim, a testemunha Sr. Eduardo Agérico de Lima arrolada pela parte embargante em seu depoimento não soube precisar acerca do eventual acordo firmado entre as partes envolvendo o imóvel objeto do título executivo juntado nos autos associados, pois apenas presenciou a confecção de um documento, porém não teve conhecimento acerca dos termos deste documento.

Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

(...)

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que não restou demonstrado a existência de um acordo firmado entre as partes acerca da devolução do imóvel objeto do título executivo.

Nesse passo, levando em consideração a ausência de prova a respeito do eventual acordo firmado entre as partes relativo a devolução do imóvel e obrigação acerca do pagamentos de IPTU ́s e desmembramento, inexiste causa para descumprir a sua prestação. Portanto, não há se falar em exceptio non adimpleti contractus, que tem como fundamento justamente o equilíbrio patrimonial entre os contratantes.

Outrossim, quanto ao pedido para que seja reconhecido a prescrição das parcelas acordadas pelas partes em virtude do uso e gozo do imóvel a partir de 21/12/2012 no valor de R$ 7.500,00, ressalto que tal matéria já encontra-se superada, tendo em vista que a alegada prescrição foi afastada na decisão saneadora de id. 18043459, em virtude do referido encargo trata-se de multa compensatória em face do inadimplemento da parte embargante.

Por fim, quanto ao reconhecimento de que os presentes embargos se tratam de ação protelatória, a teor do art. 918, § único, do CPC, postulada pelo embargado, tenho não ter restado devidamente configurado o ato protelatório na espécie, sobretudo por entender que a embargante apenas exerceu seu direito de ação, conforme preconiza o artigo 5o, XXXV da CF/88.

Com estas considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos por Wilson da Silva Oliveira em desfavor de Nicenor Ferreira Pina e, em consequência resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

Condeno a embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (qinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho, que exigiu dilação probatória, e pela combatividade do patrono (CPC - § 2o, do art. 85).”

De início e sem mais delongas, rejeito a arguição preliminar de cerceamento de defesa, primeiramente porque o indeferimento da prova oral pretendida pelo embargante/apelante, consistente no depoimento pessoal do embargado/apelado, deu-se por meio da decisão que saneou o processo, proferida em 01/03/2019 (cf. ID 19910262), e contra tal decisão não houve qualquer insurgência por parte do embargante, ora apelante.

Ademais, deve ser observado o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, bem como o indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Quanto à arguição de prescrição, trata-se de questão igualmente resolvida por meio de decisão de saneamento do processo, com os seguintes fundamentos:

“Aduz o embargante que a cláusula sexta, alínea “b” do aditamento contratual firmado entre as partes prevê o pagamento de aluguéis pelo uso e gozo do imóvel a partir de 21/12/2012 no valor de R$ 7.500,00, porém afirma que caberia apenas a cobrança dos 03 últimos anos anteriores ao ajuizamento da ação executiva em razão da prescrição a teor do art. 206, § 3o, do CC.

Pois bem, em que pese à alegação da parte embargante verifico que o valor fixado a título de uso do imóvel no contrato aditivo juntado no id. 13336710 dos autos de execução associada não possui natureza de aluguel, mas sim multa compensatória em face do eventual inadimplemento da parte embargante.

Dessa forma, considerando que o valor fixado a título de multa não corresponde a aluguéis não há que se falar em prescrição com base no art. 206, § 3o, do CC, razão pela qual afasto a presente preliminar.”
(cf. ID 19910262 - Pág. 1/2).

Contra tal decisão, repita-se, não houve insurgência por parte do embargante no momento oportuno, operando-se a preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A propósito:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EXPRESSAMENTE REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO DO INSS. REAVIVAMENTO DA QUESTÃO APENAS NOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15 AFASTADA. 1.
Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, "Não obstante seja cabível suscitar pronunciamento das instâncias ordinárias a respeito da prescrição, por ser matéria de ordem pública, uma vez decidida a matéria no curso da ação, cabe à parte interessada veicular a sua irresignação no momento próprio, sob pena de preclusão.
(AgInt no REsp 1.770.709/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019). 2. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 3. No caso em exame, a matéria relativa à prescrição foi decidida já na sentença de primeiro grau, quando se afastou tanto a prescrição de parcelas quanto a do próprio fundo de direito do segurado autor, sendo certo que o INSS, em suas razões de apelação, não se contrapôs ao entendimento assim adotado pelo juízo de base, deixando para fazê-lo somente em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão confirmatório da sentença, quando já operada a preclusão sobre o tema. 4. Logo, não tendo havido, por parte da autarquia previdenciária, oportuna insurgência a respeito da prescrição, é de se reconhecer a inexistência da omissão imputada à Corte regional, afastando-se, por isso, a aventada violação ao art. 1.022 do CPC. 5. Agravo interno do segurado autor provido para negar provimento ao recurso especial do INSS. (
Grifei
- STJ - PRIMEIRA TURMA - AgInt no REsp 1814591/RS - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA - julgado em 15/10/2019 - DJe 18/10/2019).

De qualquer forma, a tese de prescrição não merece guarida, já que, de fato, não se trata de cobrança ou execução de alugueres, mas de multa contratual compensatória, prevista na Cláusula Sexta, alínea “b”, do aditamento contratual efetivamente celebrado entre as partes, decorrente do inadimplemento da obrigação assumida pela parte devedora/embargante/apelante.

No mais, registro que o embargante/apelante não comprovou a alegação de que as partes teriam celebrado um segundo aditivo, pelo qual teriam acordado que
o imóvel objeto do contrato de compra e venda seria devolvido ao apelado e que os IPTU’s anteriores a 2012 seriam de responsabilidade deste.

Com efeito, pelo documento manuscrito juntado com a petição de embargos não é possível depreender qualquer ajuste entre as partes no sentido mencionado pelo apelante, que inclusive foi expressamente impugnado pelo embargado, apenas indicando que as despesas com eventual desmembramento da área correriam por conta do embargado
.

Eis o teor do documento em questão:

Assim, não há falar em aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476), tampouco em inexigibilidade do título exequendo ou excesso de execução com base em tal argumento, devendo ser mantida a sentença apelada quanto à improcedência dos embargos à execução.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, o apelante pede que os mesmos sejam reduzidos, reputando-os exorbitantes e desproporcionais em relação à pouca complexidade da causa.

Ressalte-se, preambularmente, que, ainda nos casos em que haja atuação mínima dos procuradores da parte adversa, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência, devendo a parte que deu causa à instauração do processo suportar as custas e a verba honorária, em observância ao princípio da causalidade.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.

Por outro lado, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, como no caso dos autos, em que o pedido foi julgado improcedente, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do §2o do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito

econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§8o), não sendo nenhuma dessas a hipótese dos autos.

No caso dos autos, foi proferido julgamento com resolução do mérito, mantendo hígido o crédito exequendo, tendo havido
, por parte dos procuradores do embargado/apelado, apresentação de peças de impugnação aos embargos, impugnação à assistência judiciária gratuita, especificação de provas, além da participação na audiência de instrução e julgamento, em que houve a oitiva de uma testemunha e apresentação de alegações finais orais, não assistindo razão ao apelante quanto à pretensão de redução da verba honorária fixada.

A respeito do assunto, o eg. STJ recentemente se posicionou no sentido de que o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1746072/PR - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 13/02/2019 - DJe 29/03/2019).

Assim, a condenação é devida e o critério de fixação previsto no §2o do art. 85 deve ser observado, nos termos do §6o do mesmo dispositivo legal (
“§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
”
).

Portanto, o valor arbitrado pela r. sentença recorrida prestigiou a recomendação legal, pois a verba honorária fixada em 15% sobre o valor da causa mostra-se em conformidade com os critérios prescritos no §2o do art. 85 do CPC.

Isto posto, nego provimento ao recurso e nos termos do art.
85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 16% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020